Tribunal: STJ
Processo: 0010686-70.2015.8.16.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2189527 - PR (2024/0483118-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : CRISTIANO TOSTA GIBIN
ADVOGADOS
: MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
JEFFERSON KENDY MAKYAMA - PR044354
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ADEMAR MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
JEFFERSON KENDY MAKYAMA - PR044354
INTERES.
: NAYARA DUTRA DOS SANTOS
INTERES.
: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS DUTRA
INTERES.
: EDNALVA PEREIRA DUTRA
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSE RIBEIRO DA CUNHA - PR067281
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EXAME DE
NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão
de mérito por mero inconformismo da parte.
2. O acórdão embargado não foi omisso nem contraditório, tendo
fundamentado claramente a decisão de não acolher os pleitos da defesa,
Documento eletrônico VDA53858821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7724b6fb-7efa-41b9-b311-b939ead49ba8

especialmente quanto à ausência de demonstração da origem estrangeira
da droga, o que inviabiliza o reconhecimento da competência da Justiça
Federal.
3. A revisão das premissas fáticas do julgado demandaria o reexame de
fatos e provas, procedimento vedado em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
4. A alegação de nulidade da interceptação telefônica foi rejeitada, pois a
parte não impugnou fundamento autônomo e suficiente para a
manutenção do julgado, consistente na demonstração do prejuízo sofrido,
atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF.
5. Quanto à alegação de usurpação da competência constitucional da
polícia civil, o recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
consoante a Súmula n. 126 do STJ, pois o acórdão recorrido se baseou
também em fundamento constitucional autônomo –
da
art. 144
Constituição Federal – suficiente, por si só, para a manutenção do julgado,
sem que tenha sido interposto recurso extraordinário.
6. Não compete ao STJ examinar alegada afronta a norma constitucional,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da
competência do STF.
7. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não
caracteriza vício integrativo, pois revela nítido caráter infringente,
incompatível com a via dos aclaratórios.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7724b6fb-7efa-41b9-b311-b939ead49ba8

Documento eletrônico VDA53858821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7724b6fb-7efa-41b9-b311-b939ead49ba8

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2189527 - PR (2024/0483118-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : CRISTIANO TOSTA GIBIN
ADVOGADOS
: MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
JEFFERSON KENDY MAKYAMA - PR044354
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ADEMAR MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
JEFFERSON KENDY MAKYAMA - PR044354
INTERES.
: NAYARA DUTRA DOS SANTOS
INTERES.
: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS DUTRA
INTERES.
: EDNALVA PEREIRA DUTRA
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSE RIBEIRO DA CUNHA - PR067281
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EXAME DE
NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão
de mérito por mero inconformismo da parte.
2. O acórdão embargado não foi omisso nem contraditório, tendo
fundamentado claramente a decisão de não acolher os pleitos da defesa,
especialmente quanto à ausência de demonstração da origem estrangeira
Documento eletrônico VDA53858952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:04
Código de Controle do Documento: 8d5d446e-025d-45bd-8656-e33989e236b3

da droga, o que inviabiliza o reconhecimento da competência da Justiça
Federal.
3. A revisão das premissas fáticas do julgado demandaria o reexame de
fatos e provas, procedimento vedado em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
4. A alegação de nulidade da interceptação telefônica foi rejeitada, pois a
parte não impugnou fundamento autônomo e suficiente para a
manutenção do julgado, consistente na demonstração do prejuízo sofrido,
atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF.
5. Quanto à alegação de usurpação da competência constitucional da
polícia civil, o recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
consoante a Súmula n. 126 do STJ, pois o acórdão recorrido se baseou
também em fundamento constitucional autônomo –
da
art. 144
Constituição Federal – suficiente, por si só, para a manutenção do julgado,
sem que tenha sido interposto recurso extraordinário.
6. Não compete ao STJ examinar alegada afronta a norma constitucional,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da
competência do STF.
7. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não
caracteriza vício integrativo, pois revela nítido caráter infringente,
incompatível com a via dos aclaratórios.
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao acórdão
CRISTIANO TOSTA GIBIN
de fls. 8.434-8.448, proferido por esta Sexta Turma, que negou provimento ao
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53858952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:04
Código de Controle do Documento: 8d5d446e-025d-45bd-8656-e33989e236b3

Nas razões recursais, a defesa aponta a ocorrência de omissão e
contradição, ao argumento de que admissível a competência da Justiça Federal ante a
transnacionalidade da droga.
Postula, em relação à nulidade da interceptação telefônica, a não
incidência da Súmula n. 283 do STF, visto que "o prejuízo é
, ou seja,
in re ipsa
inerente à própria violação da garantia fundamental de inviolabilidade das
comunicações telefônicas (Art. 5o, XII, da Constituição Federal)" (fl. 8.458).
Afirma haver vícios integrativos quanto à tese de nulidade absoluta pela
usurpação constitucional da competência da polícia militar, porquanto não se aplica
a Súmula n. 126 do STJ, pois a parte busca a correta aplicação do
o da a
art. 6
Lei n. 9.296/1996.
Alega a ocorrência de omissão ante a não apreciação de ofensa às normas
constitucionais.
Requer sejam acolhidos e providos os presentes embargos, a fim de que
seja admitido e provido o recurso especial
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça consigna
que, "de acordo com o disposto no
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte" (AgRg
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
.
no REsp n. 1.850.458/RS
Ribeiro Dantas
26/2/2021)
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam,
em essência, a reapreciação do caso.
Com efeito,
,
o acórdão embargado não foi omisso nem contraditório
visto que apontou claramente as razões para o não acolhimento dos pleitos da defesa,
Documento eletrônico VDA53858952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:04
Código de Controle do Documento: 8d5d446e-025d-45bd-8656-e33989e236b3

tendo em vista que a origem estrangeira da droga não ficou demonstrada na
origem, de modo que incabível o reconhecimento da competência da Justiça
.
Federal
Além disso, ressaltei que a revisão das premissas fáticas do julgado
demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inadmissível em recurso
especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.
Ressalto, ainda, que não procede o recurso integrativo, porquanto o aresto,
de forma clara e fundamentada, assinalou a impossibilidade de análise do pleito de
reconhecimento de nulidade da interceptação telefônica, visto que a parte deixou de
impugnar fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado,
consistente na demonstração do prejuízo sofrido, o que atrai a incidência da
.
Súmula n. 283 do STF
Quanto à alegação da usurpação da competência constitucional da
, constou no julgado que o pleito da defesa não suplanta o juízo de
polícia civil
prelibação, pois o acórdão recorrido baseou-se também em fundamento
constitucional – da CF
–, suficiente, por si só, para a manutenção do
art. 144
acórdão, e a parte interpôs, tão somente, recurso especial, de modo que fica mantida
a aplicação da
.
Súmula n. 126 do STJ
Destaco que não constitui omissão ou contradição a ausência de análise do
mérito recursal em virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
Por fim, não compete a esta Corte examinar a alegada afronta a norma
, ainda que para fins de prequestionamento da matéria, sob pena de
constitucional
indevida invasão à competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
[...]
6. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53858952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:04
Código de Controle do Documento: 8d5d446e-025d-45bd-8656-e33989e236b3

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 1.610.224/SP
Antonio
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
Saldanha Palheiro
13/11/2024,
)
19/11/2024.

Diante de tais considerações, não existem os vícios descritos no
do
art. 619
CPP no aresto combatido. A irresignação do embargante se resume ao
inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.
Logo, não há fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do acórdão impugnado, e não a reapreciar a causa.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA53858952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:04
Código de Controle do Documento: 8d5d446e-025d-45bd-8656-e33989e236b3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0483118-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.189.527 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00051636220248160045 00051653220248160045 00106867020158160045
00150853020248160045 106867020158160045 150853020248160045
15085302024816004500051653220248160045 51636220248160045
51653220248160045
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ADEMAR MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRENTE
: CRISTIANO TOSTA GIBIN
ADVOGADOS
: MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
JEFFERSON KENDY MAKYAMA - PR044354
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVANTE
: NAYARA DUTRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS DUTRA
AGRAVANTE
: EDNALVA PEREIRA DUTRA
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSE RIBEIRO DA CUNHA - PR067281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: PAULO CESAR DOS SANTOS
CORRÉU
: DIEGO ALLAN DE SOUZA
CORRÉU
: FRANCISMAR SCALISE
CORRÉU
: OTAVIO CARDOSO DA SILVA
CORRÉU
: WESLEY FRANCISCO DA SILVA
CORRÉU
: ISABELA CARDOSO DE AGUIAR
CORRÉU
: LUCAS FELIPE CORTINOVE
CORRÉU
: FLORA ESTER MIEREZ
CORRÉU
: HERICA KAMYLA SCARPELINE ROSELLA
CORRÉU
: EDIMARA MANDAVITAK GONCALVES
CORRÉU
: ANDRE PIRES DE AMORIM
CORRÉU
: GENILDO DE SANT ANA JUNIOR
CORRÉU
: ALEXSSANDRO DE MELO CAVALCANTI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CRISTIANO TOSTA GIBIN
ADVOGADOS
: MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
JEFFERSON KENDY MAKYAMA - PR044354
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ADEMAR MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
JEFFERSON KENDY MAKYAMA - PR044354
C54224548507494047524@
2024/0483118-0 - REsp 2189527 Petição : 2025/0113484-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53830922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:13:43
Código de Controle do Documento: 8229AAA9-F2B8-4274-9266-216A2E606A31

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0483118-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.189.527 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: NAYARA DUTRA DOS SANTOS
INTERES.
: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS DUTRA
INTERES.
: EDNALVA PEREIRA DUTRA
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSE RIBEIRO DA CUNHA - PR067281
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224548507494047524@
2024/0483118-0 - REsp 2189527 Petição : 2025/0113484-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53830922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:13:43
Código de Controle do Documento: 8229AAA9-F2B8-4274-9266-216A2E606A31